Tribunal: TJDFT
Processo: 0709333-73.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇOS DE INTERNET. CONTRATO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. VULNERABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO APLICAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DA RÉ. NÃO COMPROVAÇÃO. NULIDADE DE CLÁUSULA. MULTA POR INFIDELIDADE. RESOLUÇÃO ANATEL No 632/2014. NÃO APLICAÇÃO. MANUTENÇÃO CONTRATUAL.
1. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos celebrados entre pessoas jurídicas em que não restar configurado a ausência de vulnerabilidade do tomador de serviço, bem como que este é o destinatário final dos serviços.
2. Não comprovadas as alegações iniciais, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.
3. Não se aplica a Resolução ANATEL no 632/2014 aos contratos de fornecimento exclusivo de serviços de internet.
4. Não havendo causas para a declaração de nulidade de cláusula contratual, esta deve ser mantida e cumprida pelas partes.
5. Recurso conhecido e improvido.